Tribunal: TJES
Processo: 5015456-82.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015456-82.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLEMENCIA SOUZA DA SOLIDADE
RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5015456-82.2025.8.08.0048

ORIGEM:
Juízo de Serra – Comarca da Capital – 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
CLEMENCIA SOUZA DA SOLIDADE

RECORRIDO:
TAM LINHAS AEREAS S/A

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE PASSAGEM E NEGATIVA DE REEMBOLSO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MATERIAL COMPROVADO E JÁ SATISFEITO. DANO MORAL CONFIGURADO. FRUSTRAÇÃO DA EXPECTATIVA DO CONSUMIDOR E RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte Autora, CLEMENCIA SOUZA DA SOLIDADE, em face de capítulo da sentença que julgou improcedente o pleito de indenização por danos morais. Em contrarrazões, pugna a parte ré, pra Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, narra a Autora que, no dia 07/12/2024, adquiriu, no site da Ré, passagens aéreas para viagem, de ida e volta, de Vitória/ES a Uberlândia/MG, pelo valor de R$ 1.319,05 (hum mil, trezentos e dezenove reais e cinco centavos), adimplido por meio de cartão de crédito. Aduz que, assim que finalizou a transação, constatou um equívoco de sua parte, motivo pelo qual entrou em contato com a suplicada e com a administradora do cartão de crédito, solicitando o cancelamento da compra. Entrementes, destaca que, apesar de ter manifestado o seu direito de arrependimento no prazo legal de 07 (sete) dias, a demandada reembolsou somente a quantia de R$ 86,52 (oitenta e seis reais e cinquenta e dois centavos). Ademais, salienta que tentou, por inúmeras vezes, resolver a questão de forma amigável com a demandada, porém sem êxito. Destarte, requereu a condenação da Requerida ao pagamento de indenização por danos materiais, correspondente ao dobro do valor das passagens adquiridas, além do pagamento de indenização por danos morais, na importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). A controvérsia recursal consiste em verificar se a negativa de reembolso e a falha na prestação do serviço pela Recorrida ensejam a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e, em caso positivo, a fixação do
quantum
adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). Desde logo, cumpre destacar que a relação entre as partes é de consumo, atraindo a responsabilidade objetiva da transportadora, nos termos do art. 14 do CDC. Da análise detida dos autos, restou incontroversa a falha na prestação do serviço relativa à retenção indevida de valores após a solicitação de cancelamento pela consumidora.

(5). No caso concreto, o cancelamento ocorreu três dias após a compra, em 10/12/2024, com comunicação tempestiva à administradora do cartão e à Ré, permitindo plena renegociação do bilhete em plataforma digital. O regulamento da tarifa "Light", invocado pela companhia, não elide essa proteção legal, haja vista que a referida cláusula coloca o consumidor em desvantagem exagerada, devendo, por isso, ser afastada, nos termos do art. 51, IV, do CDC.

(6). Nesse contexto, a recusa de reembolso integral, limitando-se à devolução de taxas aeroportuárias, configura prática abusiva que não se restringe a inadimplemento contratual simples. A passageira foi privada do valor integral pago, sem justa causa regulatória, gerando frustração além do mero aborrecimento, especialmente considerando a facilidade de revenda em ambiente online, ao que se soma ainda a necessidade de judicialização para reaver valores claramente devidos, somada à quebra da expectativa e ao descaso com o consumidor.

(7). Dessa forma, entendo configurado o dano moral sustentado pela Recorrente, sendo que, no tocante ao
quantum
indenizatório, considerando a extensão do dano e as funções punitiva e pedagógica da reparação, fixo o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), montante que se mostra razoável e proporcional ao caso concreto, evitando o enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(8). Do exposto,
CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e condenar a Recorrida
ao pagamento de compensação por danos morais,
entendendo como valor razoável e proporcional para a compensação do dano moral sofrido pelo Recorrente, de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção, levando em conta ainda os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a gravidade dos fatos, a capacidade econômica da Recorrida e as condições da parte autora,
o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, com correção monetária e juros a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ). Quanto aos índices aplicáveis, até 30/08/2024, a correção monetária deverá observar os índices da Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais da Corregedoria Geral da Justiça-TJES e juros de mora de 1% ao mês. A partir de 30/08/2024, com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil). Ficam incólumes os demais capítulos da r. sentença, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(9). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

Tese de julgamento:

A negativa injustificada de reembolso de passagens aéreas e a retenção indevida de valores, obrigando o consumidor à judicialização da demanda, configura falha na prestação do serviço e gera dano moral indenizável.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)